Tribunal: TJDFT
Processo: 0742933-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742933-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA e MOISÉS JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS VINÍCIUS ROQUE DA SILVA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 67.456, em favor de RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, preso desde 29/7/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso IX, do Código Penal e dos artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/18 e 20). Alegam os impetrantes haver suspeição do magistrado a quo que, após a oferta da peça acusatória, “em menos de 24 horas o juízo do Paranoá recebeu a denúncia e requereu a citação do paciente para apresentar Resposta à Acusação”, sendo ainda que “o Diretor da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Paranoá, entrou em contato com estes patronos, para saber se existe alguma previsão da apresentação da resposta à acusação. Por se tratar de caso midiático e réu preso, o juiz gostaria de iniciar a instrução o quanto antes”. Neste contexto, declaram que “o paciente não terá um julgamento imparcial, justo, conforme determina nosso ordenamento jurídico”. Argumentam que “O julgador não pode tratar a mídia como estímulo para analisar o processo, tão pouco acelerar o devido processo legal, atropelando garantias fundamentais do paciente. Ora, como se pode ver, o prazo derradeiro para apresentar Resposta à Acusação era dia 24/08, contudo, 3 (três) dias antes, no dia 21/08, o magistrado, através do chefe de gabinete, entrou em contanto com a defesa para “acelerar” a entrega da peça defensiva para dar início a instrução criminal, pois este caso seria midiático”. Acrescentam que o membro do Ministério Público teria postado em suas redes sociais opinião pessoal acerca do caso concreto, em clara ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e presunção de inocência. Aduzem que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando “os fatos foram uma fatalidade (acidente) que o paciente não tinha como prever o resultado”. Afirmam que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Requerem, com isso, liminarmente, a declaração de suspeição do juiz, a suspensão da audiência de instrução e julgamento e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema, tampouco a evidenciar a imparcialidade do d. magistrado a quo ou do membro do Ministério Público. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2023 16:22:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora